Tribunal: STF
Processo: HC 188538
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.808.773/SP), assim ementado (eDOC 6, p. 2-3):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617, CAPUT, DO CPP; E 59 DO CP. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA NÃO AGRAVADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO E COLAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS.
    1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada.
    2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).
    3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).
    4. Em razão da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais e, notadamente, com suporte na concretude dos fundamentos apresentados para a manutenção da exasperação perpetrada, qual seja: culpabilidade acima da média, ante o excesso de velocidade, e gravidade das relatadas consequências do crime, preserva-se a fração de exasperação da pena-base dosada pelas instâncias ordinárias.
    5. Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal - CP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes. Na hipótese em análise, a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, quanto à conduta social do paciente e as circunstâncias do crime, mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador (AgRg no HC n. 291.488/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2018).
    6. Agravo regimental improvido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 302 da Lei 9.503/1997, à pena de 3 (três) anos de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em favor da família ou dependentes da vítima, além da suspensão da habilitação por 2 (dois) anos e 7 (sete) meses; b) o Tribunal de origem incorreu em reformatio in pejus qualitativa uma vez que, em recurso exclusivo da defesa, acrescentou fundamentação para justificar a manutenção da pena imposta, em prejuízo da defesa; c) o STJ negou provimento ao recurso especial para manter a pena nos moldes em que aplicada.
    À vista do exposto, pugna pelo reconhecimento da reformatio in pejus com a consequente anulação do acórdão condenatório, para que outro seja proferido sem a fundamentação inédita prejudicial ao paciente.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, verifico que o juízo singular, na primeira fase da dosimetria, considerou negativamente a culpabilidade e as consequências do delito, tendo a reprimenda sido fixada nos seguintes termos (eDOC 2, grifei):
    “(...) 
    Na primeira fase de dosimetria, o réu não ostenta maus antecedentes. Não apresenta personalidade voltada a prática de delitos. O registro por porte de drogas certificado a fls. 928, na Comarca de Ubatuba, não configura maus antecedentes, primeiro porque posterior aos fatos, segundo porque não se atesta condenação, desautorizada a sua consideração como essa circunstância negativa, nos termos da Súmula n° 444 do STJ. Sua conduta social não revela traços negativos. A culpabilidade é inerente ao crime culposo, apesar de assumir certa gravidade (reprovabilidade ). Por outro lado, as consequências do crime para a vítima e sua vítima são deveras relevantes e significativas. A vítima Rodrigo, que conduzia seu veículo dentro das regras de trânsito, foi atingida violentamente pelo veículo do acusado, colisão da qual decorreram ferimentos, politraumatismo, fraturas em fossas cranianas, que se mostraram suficientes para vitimar de maneira fatal um jovem que contava com 25 anos de idade, que exercia atividade laboral lícita, bem por isso o pensionamento reconhecido na esfera cível, trazendo para sua família e noiva, de maneira absolutamente inequívoca, intenso sofrimento não só pelo fato, mas também pelas consequências da perda de ente em idade ainda pouco avançada. 
    Presentes assim, essas circunstâncias concretas, a reprovabilidade da conduta, a modalidade de culpa praticada, que assumiu grave resultado e, como exposto, as consequências do crime para a família da vítima, fixo a pena-base em patamar intermediário entre mínimo e máximo legal, em 03 anos de detenção.
    Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes. Mantida a pena no patamar supraindicado. 
    Na terceira fase de dosimetria, não vislumbro, com a certeza exigida, a presença de causa de aumento de pena, notadamente a prevista no inciso III do parágrafo primeiro do art. 302 da Lei 9.503/97, uma vez que não restou suficientemente demonstrado, no caso concreto, que o acusado teria deixado de prestar socorro, podendo fazê-lo sem risco pessoal. Nesse particular, tem-se dos relatos colhidos nos autos que, apesar de o acusado não ter se dirigido até o veículo da vítima fatal, ele teria, por sua vez, sofrido escoriações que o teriam deixado, em um primeiro momento, desorientado, e teve que ser conduzido via resgate a unidade hospitalar, conforme comprova documento de fls. 24/25. 
    Também não há causas de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena privativa de liberdade, em definitivo, em 03 anos de detencão. (…)”
    Interposto recurso de apelação defensivo, observo que o TJSP manteve a dosimetria ora fixada pelo juízo singular, conforme seguinte fundamentação (eDOC 4, grifei):
    “(...) 
    No presente caso, contudo, realmente, a reprovabilidade da conduta é maior que a ordinária. 
    Lembre-se, ainda, que entre as consequências estão os danos causados ao motorista do utilitário e ao muro onde o veículo da vítima acabou estacionado.
    A defesa alega não ter havido comprovação suficiente da velocidade com que o réu conduzia seu veículo, tachando de absurda a indicada na denúncia, de no mínimo 151 km/h e apontando que a retificada pela perícia, para no mínimo 63,8km/h, seria pouco superior ao limite para o local e, portanto, insuficiente para justificar a exasperação da pena-base. 
    A conclusão a que se chega ao final da instrução, entretanto, é outra. 
    Não há dúvida sobre a excessiva velocidade empregada pelo réu, trazida aos autos não apenas pelo laudo perinecroscópico, como pelas palavras das testemunhas.
    (…) 
    Não restaram dúvidas, portanto, que a velocidade era tão grande que, mesmo com a redução em 63,8 km/h durante a derrapagem e até o primeiro impacto contra o FIAT, que foi "prensado" no Furgão que vinha atrás, o carro ainda teve energia suficiente para subir na calçada e, só depois de destruir cerca de 8 metros do muro, parar o seu movimento 
    (…)
    E, realmente, não há dúvida alguma que a velocidade imprimida ao veículo do réu era excessiva e, ainda que ela não possa ser estimada com precisão, os danos causados ao FIAT da vítima, que chegou a deslocar um pesado utilitário para trás, malgrado engatada a primeira marcha para, só depois, subir na calçada e destruir Sm de muro, indubitavelmente indica a imprudência acima da média com que agiu o réu. 
    Nestes termos, incabível falar-se em manutenção da pena-base mínima ou elevação em somente 1/6 como busca a incansável defesa.
    Até porque, considerando-se a culpabilidade acima da média, com aplicação em razão desta à fração de 1/3, o aumento de 1/6 em relação à outra circunstância conduziria a pena ao mesmo patamar, com elevação final em t. que fica mantida.
    (…)”
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em sede de recurso especial, afastou a alegada reformatio in pejus nos seguintes termos (eDOC 6):
    “(...) 
    Conforme disposto na decisão ora recorrida, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada (fls. 2.016/2.017).
    (…)”
    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a jurisprudência do STF.
    Como se observa, o julgamento do apelo defensivo pelo TJSP não resultou em alteração prejudicial ao ora paciente, tendo em vista que, não obstante tenha aquela Corte apontado fundamentos novos a lastrear a dosimetria fixada na sentença, tal fundamentação não importou modificação da reprimenda imposta. Desse modo, não há, na hipótese, que se falar em reformatio in pejus,  pois não houve agravamento da situação do recorrente quanto à pena aplicada na sentença penal condenatória. Neste sentido:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI N. 6.368/76. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. PENA FIXADA PELA NOVA SENTENÇA MANTEVE O QUANTUM DEFINITIVO DA CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA ANULADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes. 2. O Juízo de primeiro grau não está circunscrito ao reexame dos motivos da sentença anulada, detendo competência para reexaminar a causa à luz da nova instrução criminal e do art. 59 e seguintes do Código Penal, podendo, para manter a mesma pena da sentença penal anulada, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão anulada tenha relevado. 3. Ordem denegada” (HC 113.512, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.12.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. REFORMATIO IN PEJUS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018). 2. Não encontra guarida na jurisprudência da Corte a pretensão de conferir valor cartesiano às circunstâncias judiciais, à vista do entendimento de que dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 3. Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). 4. Valoradas as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não há desproporcionalidade ou deficiência na fundamentação que justifique a atuação excepcional deste Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 124.739-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).  
    “HABEAS CORPUS” – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 159.349-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.05.2019). 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 16.12.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015).
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente